Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE. REQUISITO OBJETIVO. NÃO INTERRUPÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO OBSERVADOS.
I - A jurisprudência do STJ (Súm. 441) e desta Corte firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para o benefício de saída temporária.
II - Apesar de não determinar qualquer modificação no requisito objetivo, a falta grave poderá impedir a concessão de saída temporária por ausência dos requisitos subjetivos do comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena, estabelecidos no art. 123 da LEP.
III - O apenado que cometeu falta grave homologada em data recente, configurada por fuga quando usufruía de saída temporária, não faz jus a idêntico benefício.
IV - Recurso conhecido e provido.